Tribunal: TJMT
Processo: 1019812-36.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019812-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.034.291-72 (APELADO), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. protesto indevido de dívida. desligamento de unidade consumidora não efetivado. cobrança indevida. dano moral
in re ipsa
. repetição de indébito em dobro.
recurso desprovido
.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que reconheceu a inexistência de débitos posteriores a 14/01/2020 em unidade consumidora desocupada, declarou indevido o protesto de fatura de energia, condenou à restituição em dobro de valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais (R$ 5.000,00), além do pagamento de honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o protesto da fatura de energia foi legítimo; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais decorrente da negativação indevida; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos; (iv) verificar se há perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido declaratório de inexistência de débito.

iii. razões de decidir

3. A formalização do pedido de desligamento da unidade consumidora em 14/01/2020 afasta a legitimidade da cobrança de faturas subsequentes, evidenciando falha na prestação do serviço.

4. A continuidade da emissão de faturas após a solicitação de encerramento contratual, inclusive sem consumo registrado, configura cobrança indevida e revela conduta negligente da concessionária.

5. A tese de autoreligação irregular carece de respaldo probatório mínimo, não havendo vistoria técnica ou documento hábil a comprovar a alegação.

6. A posterior exclusão do débito não retira o interesse processual do consumidor quanto ao reconhecimento da ilicitude da cobrança e da reparação dos danos morais e materiais decorrentes do protesto.

7. A inexistência de erro justificável atrai a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

8. O protesto indevido gera dano moral presumido, conforme entendimento consolidado do STJ, prescindindo de prova de prejuízo concreto.

9. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado diante das particularidades do caso, especialmente o valor do débito protestado, sendo razoável sua manutenção.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A continuidade da cobrança após pedido de desligamento da unidade consumidora configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária. 2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando não demonstrado engano justificável. 3. O protesto indevido de dívida inexistente ou irregular enseja dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto. 4. A posterior exclusão do débito não descaracteriza o interesse processual do consumidor quanto à obtenção de tutela jurisdicional reparatória.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024; TJMT, Apelação Cível 10015576420248110007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1019812-36.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais por Protesto Indevido movida por
Elias Vieira de Oliveira
.

O Juiz
a quo
concluiu ser parcialmente procedente o pedido inicial, reconheceu a inexistência de débitos posteriores à data de 14/01/2020 relativos à unidade consumidora nº 6/212024-4, determinou a exclusão do protesto realizado e condenou a Requerida à restituição em dobro do valor de R$ 316,28 (trezentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e, por fim, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o protesto foi legítimo, pois fundado em débito existente e regularmente constituído, cujo pagamento somente se concretizou após o encaminhamento do título ao cartório. Assevera que exerceu seu direito de cobrança dentro dos limites legais, sem qualquer ilicitude apta a configurar abalo moral indenizável.

Argumenta que, nos termos da Lei n.º 9.492/97, incumbe ao devedor promover o cancelamento do protesto e suportar os respectivos emolumentos, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pela manutenção do apontamento após a quitação do débito.

Afirma inexistir má-fé ou conduta abusiva, de modo que a condenação em danos morais deve ser afastada ou, alternativamente, reduzida a patamar condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Defende, ainda, que não se aplica a restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC, pois não houve cobrança dolosa, mas mero equívoco posteriormente sanado, impondo-se, quando muito, a devolução simples dos valores, conforme art. 323 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Alega que o débito controvertido já estava encontrava cancelado antes do ajuizamento da demanda, o que configura perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido declaratório.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como o reconhecimento da restituição em sua forma simples.

Contrarrazões no ID. 319713390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Elias Vieira de Oliveira

ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais por Protesto Indevido em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
.

Na petição inicial, o Autor sustentou que foi surpreendido com a lavratura de protesto em seu nome, no valor de R$ 271,92 (duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), referente a débito apontado pela Requerida, com vencimento em 02/02/2022.

Afirmou que a cobrança é indevida, uma vez que a unidade consumidora n. 6/212024-4, à qual vinculado o débito, encontra-se desocupada há mais de dois anos, desde que se mudou para outro endereço e passou a utilizar nova unidade consumidora, de n. 6/2751594-9.

Alegou que, em janeiro de 2020, requereu formalmente o desligamento da antiga unidade, apresentando protocolo de atendimento e comprovante de comparecimento presencial, mas que a Requerida não efetivou o cancelamento do fornecimento, prosseguindo com a emissão de faturas (mesmo sem consumo ou com consumo manifestamente incompatível com a realidade do imóvel), algumas das quais quitadas indevidamente pelo Autor.

Diante da persistência das cobranças e da posterior inscrição de seu nome em protesto, afirmou ter tentado a solução administrativa do conflito, sem lograr êxito.

Aduziu que a negativação indevida lhe causou prejuízos concretos, como a recusa de concessão de crédito, imputando à Requerida falha na prestação do serviço, com prática de cobrança abusiva.

Com base nesses fatos, requereu: (i) o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Requerida pela falha na prestação do serviço, consubstanciada na omissão quanto ao desligamento da unidade, na cobrança de valores indevidos e no protesto irregular; (ii) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; (iii) a declaração de inexistência dos débitos correspondentes às faturas da UC 6/212024-4 dos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, no montante total de R$ 333,75 (trezentos e trinta e três centavos e setenta e cinco centavos); (iv) a restituição em dobro dos valores pagos após o pedido de desligamento; (v) a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, a serem reconhecidos
in re ipsa
.

Na contestação, a Requerida alegou que não há interesse no pedido de declaração de inexistência do débito, pois as faturas já foram canceladas. Assegurou que não houve ato ilícito nem dano moral, já que o Autor não comprovou prejuízo e a negativação decorreu de consumo real de energia por autorreligação irregular. Afirmou que não cabe repetição do indébito e, subsidiariamente, pediu que eventual indenização seja arbitrada de forma moderada.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
concluiu serem parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) Confirmar a tutela provisória que determinou a exclusão do protesto e declarar a inexistência dos débitos posteriores a 14/01/2020 referentes à UC nº 6/212024-4;

b) Condenar a ré à restituição em dobro do valor de R$ 316,28, totalizando R$ 632,56, corrigidos desde cada pagamento indevido e acrescidos de juros de mora a contar da citação.

c) Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (protesto indevido);

d) Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC até 29 de agosto de 2024, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, e, a partir de 30 de agosto de 2024, aplicar-se-á a correção monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), apurado e divulgado pelo IBGE, e juros de mora pela taxa SELIC, devendo ser deduzido da SELIC o valor correspondente à correção monetária pelo IPCA, de forma a evitar a duplicidade de atualização.

Inconformada,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o protesto foi legítimo, pois fundado em débito existente e regularmente constituído, cujo pagamento somente se concretizou após o encaminhamento do título ao cartório. Assevera que exerceu seu direito de cobrança dentro dos limites legais, sem qualquer ilicitude apta a configurar abalo moral indenizável.

Argumenta que, nos termos da Lei n.º 9.492/97, incumbe ao devedor promover o cancelamento do protesto e suportar os respectivos emolumentos, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pela manutenção do apontamento após a quitação do débito.

Afirma inexistir má-fé ou conduta abusiva, de modo que a condenação em danos morais deve ser afastada ou, alternativamente, reduzida a patamar condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Defende, ainda, que não se aplica a restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC, pois não houve cobrança dolosa, mas mero equívoco posteriormente sanado, impondo-se, quando muito, a devolução simples dos valores, conforme art. 323 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Alega que o débito controvertido já estava encontrava cancelado antes do ajuizamento da demanda, o que configura perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido declaratório.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como o reconhecimento da restituição em sua forma simples.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

De acordo com o documento encartado no ID. 319712392, o Apelado formalizou o pedido de desligamento da unidade consumidora n. 6/212024-4 em 14/01/2020, por meio dos protocolos n. 62888754 e 50196595.

Apesar disso, conforme se observa nos extratos de pagamentos encartados no ID. 319712389, a Apelante continuou emitindo faturas em nome do consumidor, nos meses de novembro de 2021 (R$ 44,38, com consumo registrado de 0 kWh), dezembro de 2021 (R$ 61,83, também com 0 kWh) e janeiro de 2022 (R$ 271,92, com suposto consumo de 245 kWh).

Os valores totalizam R$ 378,13 (trezentos e setenta e oito reais e treze centavos) e são indicativos de persistência na cobrança, mesmo após a solicitação de encerramento da relação contratual.

O protesto lavrado em 13/04/2022, conforme demonstra a certidão de ID. 319712377, refere-se à fatura de janeiro de 2022, cujo vencimento se deu em 02/02/2022.

A Apelante afirma que o cancelamento do débito foi realizado por “mera liberalidade”, aduzindo que tal fato ensejaria a perda superveniente do objeto da demanda, uma vez que o apontamento já não subsistiria.

Ademais, sem embargo à tese de ausência de interesse processual. Isso porque, a controvérsia não se limita à desconstituição do débito, mas envolve também o reconhecimento da ilicitude da cobrança, a reparação dos prejuízos suportados e a responsabilização pela indevida inscrição em cartório de protestos.

A tentativa da Apelante de esvaziar a lide por ato unilateral não afasta o interesse jurídico da parte consumidora, tampouco compromete a utilidade do provimento jurisdicional.

Em outras palavras, a posterior exclusão do débito não descaracteriza o interesse processual quando o consumidor postula também indenização por danos morais e materiais.

Além disso, a tese defensiva de autoreligação carece de respaldo técnico, pois a Recorrente não juntou qualquer documento idôneo que demonstre a existência de religação clandestina atribuível ao consumidor, tampouco realizou vistoria no local, limitando-se a afirmar que a unidade estava ligada em campo e desligada no sistema.

Tal alegação, sem lastro probatório, revela o descumprimento do dever de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (art. 373, II, do CPC), agravado, no caso, pela inversão do ônus da prova, em razão da aplicação do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não decorre de erro técnico justificável. A persistência na emissão de faturas após o pedido de encerramento contratual evidencia conduta negligente.

Se não bastasse, a inexistência de consumo nas faturas de novembro e dezembro de 2021 corrobora a versão do Apelante, que afirma a desocupação no imóvel desde a mudança para nova unidade consumidora.

Nesse contexto, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, que impõe a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo engano justificável, o que, repita-se, não restou demonstrado nos autos.

No tocante à indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que o protesto indevido configura abalo à honra objetiva do consumidor, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado
in re ipsa
.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (sem destaque no original)

No caso, o dano emerge da própria violação da imagem e do bom nome do Apelante perante a praça.

Com efeito, ausente prova de legitimidade da cobrança ou de regularidade na inscrição, configura-se o ilícito civil e, consequentemente, o dever de indenizar.

No tocante ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo Juiz de primeiro grau observa adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se compatível com as peculiaridades do caso concreto.

Embora o protesto indevido tenha recaído sobre débito de valor reduzido (R$ 271,92), tal circunstância não elide o abalo moral experimentado pela parte autora, tampouco esvazia a função pedagógica da condenação.

À luz dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, a quantia fixada (R$ 5.000,00) se mostra idônea para atender às finalidades compensatória e sancionatória da reparação civil, sem configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça é assentada no sentido de que "o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato" (STJ - REsp 1707577/SP, Segunda Câmara, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2017) - Compete ao julgador, estipular equitativamente o
quantum
da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 50761205520218130024, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024).

A sentença não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025